Tribunal: TJDFT
Processo: 0751802-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751802-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator no artigo 933 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre o cabimento do presente recurso, porquanto a Decisão de arquivamento originária foi proferida em 30/07/2020, com ciência da Fazenda Pública em 12/08/2020 e o presente recurso somente interposto em 08/12/2020. Após, conclusos para decisão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator